Tribunal: TJSP
Processo: 1006311-42.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INDENIZAÇÃO – PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – Cobrança referente a produto/serviço não contratado - Procedência parcial - Condenação solidária das rés na restituição em dobro das quantias pagas e cobradas indevidamente, no valor de R$ 255,06, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde os respectivos desembolsos e juros de mora

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INDENIZAÇÃO – PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – Cobrança referente a produto/serviço não contratado - Procedência parcial - Condenação solidária das rés na restituição em dobro das quantias pagas e cobradas indevidamente, no valor de R$ 255,06, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde os respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, rejeitados os demais pedidos da autora – Apelo da autora visando o pagamento em dobro do valor do tablet não adquirido em contrato, além dos danos materiais e morais – Inicial em que não consta pedido de condenação em danos morais – Danos materiais relativamente aos lucros cessantes não comprovados – Imposição da sucumbência à parte autora - Verba honorária a cargo da autora, arbitrada em R$ 1.000,00 para cada ré, fixados honorários advocatícios em favor da autora também em R$ 1.000,00 - Modificação do julgado, devendo a autora arcar com honorários de advogado de cada ré, no valor de R$ 700,00, para cada uma, já considerado o trabalho recursal (art. 85, § 11 do Código de Processo Civil), arcando a parte ré com a verba honorária do patrono da autora no importe de R$ 1.500,00 - Deferimento do pedido de levantamento do valor incontroverso depositado nos autos - Recurso provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000035315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006311-42.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
LUCIANO FERNANDES POSO EMPRESA INDIVIDUAL, são apelados ECO
TELECOM SOLUÇÕES LTDA e TELEFONICA BRASIL S.A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso, nos termos que constarão no Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006311-42.2014.8.26.0602 -Voto no 22.049
2
Apelação Cível no 1006311-42.2014.8.26.0602
Apelante: LUCIANO FERNANDES POSO EMPRESA INDIVIDUAL
Apelados: Eco Telecom Soluções Ltda e Telefonica Brasil S.A
Comarca: Sorocaba
Juíza: Adriana Faccini Rodrigues
VOTO 22.049
APELAÇÃO
CONSUMIDOR
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - INDENIZAÇÃO PERDAS E DANOS E
LUCROS
CESSANTES

Cobrança
referente
a
produto/serviço não contratado - Procedência parcial -
Condenação solidária das rés na restituição em dobro das
quantias pagas e cobradas indevidamente, no valor de R$
255,06, com correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP desde os respectivos desembolsos e juros de mora de
1% ao mês a partir da citação, rejeitados os demais pedidos
da autora Apelo da autora visando o pagamento em dobro
do valor do tablet não adquirido em contrato, além dos
danos materiais e morais
Inicial em que não consta
pedido de condenação em danos morais Danos materiais
relativamente aos lucros cessantes não comprovados

Imposição da sucumbência à parte autora - Verba honorária
a cargo da autora, arbitrada em R$ 1.000,00 para cada ré,
fixados honorários advocatícios em favor da autora
também em R$ 1.000,00 - Modificação do julgado,
devendo a autora arcar com honorários de advogado de
cada ré, no valor de R$ 700,00, para cada uma, já
considerado o trabalho recursal (art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil), arcando a parte ré com a verba honorária
do patrono da autora no importe de R$ 1.500,00 -
Deferimento do pedido de levantamento do valor
incontroverso depositado nos autos - Recurso provido em
parte, com observação.
Trata-se de ação de indenização por perdas e danos que
LUCIANO FERNANDES POSO EMPRESA INDIVIDUAL move em
face de TELEFONICA BRASIL S/A e ECO TELECOM SOLUÇÕES
LTDA, julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE com a condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006311-42.2014.8.26.0602 -Voto no 22.049
3
solidária das rés na restituição em dobro das quantias cobradas e
pagas indevidamente, totalizando R$ 255,06, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP desde os respectivos
desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
rejeitados os demais pedidos. Em razão da sucumbência mínima das
rés, a autora foi condenada no pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios das rés, arbitrados em R$
1.000,00 para cada ré, fixados honorários advocatícios em favor da
autora também em R$ 1.000,00.
Apelo da autora alegando que houve falha da qualidade
do serviço fornecido pela parte ré, conforme provas bastantes
juntadas, demonstrando as dificuldades em completar ligações,
conseguir utilizar as linhas telefônicas que permaneciam grande
parte do tempo indisponíveis, sendo abundantes as reclamações
realizadas quanto às dificuldades de sinal de dados, o que causou
problemas em relação ao contato da empresa com seus clientes.
Invoca as disposições contidas nos arts. 14 e 20 do Código de
Defesa do Consumidor, alegando que deve o fornecer responder
pelos vícios de qualidade que tornem os produtos/serviços
impróprios ao consumo. Ainda, sustenta que, considerando o valor
da condenação nos danos de forma equivocada, a questão das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006311-42.2014.8.26.0602 -Voto no 22.049
4
honorárias advocatícias sucumbenciais deve ser revista, pois que
para o autor da ação a condenação foi fixada em sentença no total
de R$ 2.000,00, o que é desproporcional. Alega que as verbas
sucumbenciais devem ser suportadas integralmente por quem deu
causa ao processo, no caso, a parte ré, já que se deve considerar a
sua conduta comercial perante a consumidora. Requer, por fim, a
reforma da sentença para que sejam as rés condenadas no
pagamento em dobro referente ao Tablet, na ordem de R$ 3.528,18,
a ser corrigido e acrescido de juros, além do pagamento dos danos
materiais e morais, e encargos de sucumbência.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Alega a autora que em 18/02/2013 adquiriu junto à
empresa ECOPV LTDA atual ECO TELECOM LTDA, representante
da VIVO (atual TELEFONICA) os seguintes produtos e serviços: 1
pacote de plano empresarial de telefonia; 1 aparelho de telefone
celular Blackberry, modelo 9360; 1 tablet da marca Samsung,
modelo GT 6200; 1 smartcard (chip); e 1 plano de internet móvel
300MB, os quais deveriam ser pagos em 24 parcelas. Aduz que, de
modo diverso do contratado, lhe foram entregues 1 aparelho telefone
celular Backberry modelo 9300; 2 tablets da marca Samsung modelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006311-42.2014.8.26.0602 -Voto no 22.049
5
GT 6200 e 2 smart cards (chips). Afirma que após contatar o
representante da VIVO, veio informação de que deveria aguardar o
recolhimento dos aparelhos no prazo de 7 dias, tendo sido orientado
a não efetuar o pagamento do boleto de cobrança, cujo vencimento
seria em 10/04/2013. Não obstante, obteve orientação da
colaboradora da ECOPV LTDA, que o boleto de cobrança deveria
ser pago, sob pena de corte dos serviços de internet móvel, tendo
inclusive admitido que houve erro de digitação. Pela impossibilidade
de emissão da nota fiscal de devolução, por estar inativa, teve de
elaborar, conforme orientação, uma carta de devolução, o que foi
feito em 22/05/2013, tendo sido devolvido o aparelho tablet
excedente, via Sedex, em 01/07/2013, sem a devolução do preço
respectivo. Anota que, em razão dos problemas gerados e porque
houve grave problema de sinal de telefonia e internet, requereu o
cancelamento do plano, gerando cobrança de multa, no valor de R$
657,29 referente ao Tablet, e multa de R$ 464,76 referente ao plano
de telefonia. Afirma que há prática abusiva pelo envio de produto não
contratado, invocando vício na qualidade da prestação do serviço.
Requer a concessão de medida antecipatória para suspensão das
cobranças e concessão de abatimento proporcional dos preços
pagos nos serviços com vícios, na ordem de 25%. Requer, no mérito,
a condenação das rés no pagamento de indenização de R$ 5.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006311-42.2014.8.26.0602 -Voto no 22.049
6
a título de perdas e danos, com a devolução do valor pago pelo
aparelho tablet e o plano de internet, em dobro, com o imediato
abatimento
proporcional
dos
preços
pagos
pelos
serviços
contratados, além das perdas e danos referentes aos prejuízos
causados pela dificuldade em contatar seus clientes.
A parte autora desistiu da ação quanto à TELEFONICA.
A ECO TELECOM, citada, contestou alegando, em
preliminar, ilegitimidade de parte passiva e, no mérito, que não tem
responsabilidade pelos defeitos na prestação dos serviços, nem dos
produtos oferecidos pela TELEFONICA, por se tratar de mera
comerciante. Afirmou que a empresa autora tem culpa exclusiva
pelos danos, já que não diligenciou para a devolução do tablet e chip
enviados a mais, tendo se recusado a emitir a nota fiscal e carta de
devolução do objeto.
A TELEFONICA ingressou no feito contestando, sob a
alegação de que não houve entrega de telefone diferente ao que foi
contratado, e que os débitos estão previstos no contrato. Aduziu que
não há comprovação dos danos emergentes, nem dos danos morais,
e que a parte autora não comprovou os lucros cessantes.
Houve réplica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006311-42.2014.8.26.0602 -Voto no 22.049
7
A ação foi julgada procedente em parte.
Observe-se, inicialmente, que a presente relação jurídica
é de consumo, e, portanto, deve ser analisada sob os auspícios da
legislação protetiva da parte considerada hipossuficiente técnica e
economicamente.
Na hipótese versada, a empresa autora pretende a
reforma parcial da sentença para que seja atendido o pedido inicial,
consistente na devolução, em dobro, do valor exigido pela compra do
aparelho tablet, e serviço de internet respectivo no valor de R$
3.528,18, a ser corrigido e acrescido de juros, além do pagamento
dos danos materiais e morais, e encargos de sucumbência.
Por primeiro, cumpre verificar que não há pedido inicial
quanto à condenação da parte ré em danos morais, apenas formulou
a empresa autora pedido de perdas e danos, com suporte no art. 186
do Código Civil, não podendo agora ser considerado tal pedido.
No mais, restou incontroverso que a autora foi cobrada
pela aquisição de aparelho tablet e por um chip a mais, bem como
pelo serviço de internet respectivo, o qual não foi contratado.
Portanto, não se pode deixar de reconhecer a existência
de prática abusiva, pela entrega e cobrança de produto/serviço que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006311-42.2014.8.26.0602 -Voto no 22.049
8
não foi, de fato, adquirido, na forma do art. 39, inciso III, do Código
de Defesa do Consumidor.
A responsabilidade civil da parte ré é objetiva, e solidária,
na forma do art. 7, § único, do Código de Defesa do Consumidor.
No que toca à insurgência quanto ao valor da
condenação, razão não assiste a autora.
Houve reconhecimento em sentença, quanto à cobrança
abusiva de R$ 43,93 quanto ao tablet, na mensalidade com
vencimento em 10/04/2013 (fl. 134); a cobrança abusiva de R$ 81,18
na conta de 10/05/2013 (fl. 139); e a cobrança a maior de R$ 2,42 na
mensalidade com vencimento em 10/09/2013 (fl. 151).
Ademais, a cobrança de fl. 173 demonstra o saldo
devedor relativo à aquisição do tablet contratado, não havendo,
assim, abusividade.
Dessa forma, está correta a sentença ao indicar como
cobrança indevida o valor de R$ 127,53, o qual deverá ser restituído
em dobro, na forma da condenação.
Os danos materiais (lucros cessantes) não restaram
demonstrados nos autos, logo não são mesmo devidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006311-42.2014.8.26.0602 -Voto no 22.049
9
No que diz respeito às verbas da sucumbência, porque
houve sucumbência mínima das rés, deve mesmo a autora
responder pela integralidade das custas e despesas do processo.
A verba honorária, considerando as razões trazidas
neste recurso, deve ser modificada, devendo a autora arcar com
honorários de advogado da parte ré, no valor de R$ 700,00, para
cada uma, já considerado o trabalho recursal (art. 85, § 11 do Código
de Processo Civil), arcando a parte ré com a verba honorária do
patrono da autora no importe de R$ 1.500,00.
Quanto ao pedido de levantamento de valores, diante da
pandemia de COVID-19, que causou o empobrecimento dos
trabalhadores,
notadamente
os
autônomos
e
as
empresas
individuais, defiro o pedido de levantamento do numerário
incontroverso, mediante a expedição da respectiva guia de
levantamento judicial, a ser providenciada após a publicação deste
acórdão.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, com
observação.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator